Tribunal: STF
Processo: RE 107438
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
-  Tóxicos.  Plantio  e  cultivo   de   maconha   para   fins
alegadamente cientificos. Art. 12 da Lei n. 6.368, de 21.10.1976.
1.       Se o acórdão recorrido  deu  como  provados  fatos  que  não
caracterizam qualquer das hipóteses previstas no art. 12  da  Lei  n.
6.368, de 21.10.1976, não pode o Supremo Tribunal Federal, em recurso
extraordinário, proceder a um reexame de provas (Súmula 279), de modo
a afirmar a negativa de vigencia de tal norma legal (Súmula 279).
         Não  conhecendo  do  R.E.,   pela   letra   "a",   em   tais
circunstancias, também não pode cogitar de desclassificação do delito
do art. 12 para o do art. 16 da mesma lei.
         Hipótese,  ademais,  em  que  a  eventual   desclassificação
levaria a extinção da punibilidade pela prescrição punitiva.
         R.E. igualmente não conhecido pela  letra  "d",  porque  não
caracterizado dissidio jurisprudencial (art. 322 do RISTF   e  Súmula
291).
         R.E. não conhecido.